Tribunal: TJMT
Processo: 1035246-86.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035246-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gradiente S.A. em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, por meio do qual o Tribunal reconheceu a possibilidade de prosseguimento de execução fiscal fundada em multa administrativa inscrita em dívida ativa, não obstante o deferimento de recuperação judicial em favor da embargante, com fundamento no art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

2. A embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a natureza não tributária do crédito executado e, simultaneamente, afastado a suspensão da execução fiscal, em aparente incompatibilidade com o regime do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Alega, ainda, omissão quanto ao fato de que o débito teria sido constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a natureza não tributária do crédito executado e, ainda assim, admitir o prosseguimento da execução fiscal; (ii) verificar se houve omissão quanto à anterioridade do débito em relação ao pedido de recuperação judicial e sua eventual sujeição ao plano recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste contradição no acórdão embargado. O reconhecimento da natureza não tributária do crédito executado não é incompatível com a conclusão de que a execução fiscal pode prosseguir, pois a decisão embargada assentou que o crédito, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON e inscrito em dívida ativa, sujeita-se ao rito da Lei nº 6.830/1980, e que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005 afasta a suspensão das execuções fiscais em razão do processamento da recuperação judicial, reservando ao juízo recuperacional apenas o controle dos atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial. A conclusão, portanto, decorre logicamente da fundamentação adotada, sem qualquer incompatibilidade interna.

5. Tampouco se verifica omissão relevante. O acórdão enfrentou expressamente a questão central controvertida, qual seja, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial, mesmo tratando-se de crédito de natureza não tributária. A alegação concernente à anterioridade do débito em relação ao pedido de recuperação judicial não constitui ponto ou questão capaz de infirmar a conclusão adotada, tendo em vista que o fundamento central da decisão reside no regime legal aplicável às execuções fiscais diante da recuperação judicial, e não na data de constituição do crédito.

6. Os embargos de declaração possuem cabimento estritamente delimitado às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador devia se pronunciar e erro material. Ausentes tais vícios, a via dos aclaratórios não se presta ao reexame de questões já apreciadas nem à obtenção de efeitos infringentes sem a correspondente identificação de vício legitimador.

7. A irresignação da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando utilização do recurso como subterfúgio para rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeito os embargos de declaração opostos por Gradiente S.A.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente são admissíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame de questões já decididas nem à obtenção de efeitos infringentes sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado."

"2. Não há contradição no acórdão que reconhece a natureza não tributária do crédito executado e, simultaneamente, admite o prosseguimento da execução fiscal, quando a conclusão decorre logicamente da aplicação do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, que afasta a suspensão das execuções fiscais em razão do processamento da recuperação judicial."

"3. A ausência de manifestação sobre argumento que não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º, §7º-B, e arts. 49, 59 e 76 da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020; art. 1.022 e parágrafo único do Código de Processo Civil; art. 489, §1º, do Código de Processo Civil; arts. 3º e 187 do Código Tributário Nacional; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3-4-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11-6-2019; TJMT, RED 99967/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11-2-2019; TJMT, RED 100505/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12-2-2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035246-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GRADIENTE S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gradiente S.A.
contra o acórdão de ID nº 357322389, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035246-86.2025.8.11.0000, em que figura como agravado o
Estado de Mato Grosso
, sob a alegação de existência de vícios de contradição e omissão no julgado

A embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a não sujeição do crédito à recuperação judicial, uma vez que a dívida executada decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON, possuindo natureza não tributária, por se tratar de sanção decorrente do exercício do poder de polícia estatal, e não de crédito tributário propriamente dito. Assim, defende que o crédito deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Alega, ainda, omissão quanto ao fato de que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 27/4/2018, enquanto o débito discutido teria sido constituído anteriormente, em 7/2012, razão pela qual estaria sujeito ao plano recuperacional aprovado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 3º e 187 do Código Tributário Nacional, bem como dos arts. 49, 59 e 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035246-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GRADIENTE S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Airton Paulo Cabral
em face do acórdão do Agravo Interno, no qual a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que o Embargante não juntou documentos necessários e/ou a prova apresentada foi considerada insuficiente, resultando na necessidade de dilação probatória.

O Embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissões e contradições.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão central submetida ao órgão julgador, qual seja, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial, ainda que o crédito executado possua natureza não tributária e decorra de multa administrativa inscrita em dívida ativa. O julgado consignou que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005 afasta a suspensão das execuções fiscais, admitindo apenas o controle dos atos constritivos pelo juízo da recuperação judicial.

Também não se verifica contradição interna no acórdão. A decisão reconheceu a natureza não tributária do crédito, mas concluiu que tal circunstância não impede o prosseguimento da execução fiscal, por se tratar de crédito inscrito em dívida ativa, submetido ao rito da Lei nº 6.830/80. Assim, a conclusão adotada decorre logicamente da fundamentação apresentada, especialmente diante da interpretação conferida aos arts. 6º, §7º-B, e 76 da Lei nº 11.101/2005, não havendo incompatibilidade entre as premissas adotadas e o resultado do julgamento.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação clara e compreensível quanto à tese aplicada: o deferimento ou processamento da recuperação judicial não suspende nem impede o prosseguimento da execução fiscal, cabendo ao juízo recuperacional apenas o controle sobre eventuais atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial. A irresignação da embargante, portanto, revela mero inconformismo com o entendimento adotado, e não vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstra a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)

[Destaquei]

É certo que, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
)

[Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026